Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-19.2015.8.11.0047
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado no 0000319-19.2015.8.11.0047.
Origem: Vara Única de Jauru.
Recorrente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Recorrida: RAYANE KENIA ROCHA ALMEIDA.
Data do Julgamento: 27/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRABALHADORA RURAL - SALÁRIO MATERNIDADE - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, restou comprovado o direito da reclamante ao recebimento do salário maternidade, pois preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção de tal beneficio.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000319-19.2015.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Salário-Maternidade (Art. 71/73)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYANE KENIA ROCHA ALMEIDA - CPF: 049.582.311-29 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - CPF: 039.140.491-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRABALHADORA RURAL - SALÁRIO MATERNIDADE - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu,
restou comprovado o direito da reclamante ao recebimento do salário maternidade, pois preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção de tal beneficio.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021